Tribunal: TJPA
Processo: 0856882-54.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0856882-54.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S/A, MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S/A

APELADO: MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S/A, MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S/A, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. SENTENÇA EXTRA PETITA. ANULAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas pelo Estado do Pará e pela empresa Martins Comércio e Serviços de Distribuição S/A contra sentença da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém/PA, que concedeu segurança para afastar a exigibilidade do ICMS-DIFAL durante o exercício de 2022, determinando a inexigibilidade da cobrança e a abstenção de medidas coercitivas pelo Estado do Pará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau configura julgamento extra petita, por ter concedido segurança com fundamento diverso do pleiteado na inicial; e (ii) estabelecer se a exigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 respeita o princípio da anterioridade tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença configura julgamento extra petita ao conceder segurança para afastar a exigibilidade do ICMS-DIFAL apenas durante o exercício de 2022, sem se manifestar sobre o pedido formulado na inicial, que pleiteava a inexigibilidade do tributo até a edição de legislação estadual regulamentadora compatível com a Lei Complementar nº 190/2022.

4.

O princípio da congruência impõe que a decisão judicial esteja limitada ao pedido formulado na petição inicial, sendo vedado ao magistrado decidir além, aquém ou fora do requerido, sob pena de nulidade da sentença.

5.

A anulação da sentença monocrática impõe o retorno dos autos ao juízo de origem para nova decisão nos limites dos pedidos formulados.

6.

O acolhimento da preliminar de nulidade prejudica a análise do recurso interposto pelo Estado do Pará.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso de apelação interposto por Martins Comércio e Serviços de Distribuição S/A provido para anular a sentença monocrática e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem. Recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará julgado prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A sentença que decide fora dos limites do pedido inicial configura julgamento extra petita e deve ser anulada.

2.

O princípio da congruência impõe que a decisão judicial observe os contornos da lide, sendo vedada a apreciação de questão não suscitada na petição inicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141 e 492.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 1093460-88.2018.8.26.0100, Rel. Des. Marino Neto, j. 28.02.2023; TJ-MT, Apelação Cível nº 0001472-35.2016.8.11.0053, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 07.02.2023; TJ-AM, Apelação Cível nº 0601010-37.2022.8.04.6900, Rel. Des. Joana dos Santos Meirelles, j. 22.01.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 1000022-09.32735001, Rel. Des. Aparecida Grossi, j. 01.02.2023.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação interposto por Martins Comércio e Serviços de Distribuição S/A,
e, no mérito, d
ar-lhe provimento, e julgar prejudicado o recurso de apelação interposto

pelo Estado do Pará, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 03 a 10 de fevereiro de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
ESTADO DO PARÁ
e pela empresa
MARTINS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém/PA, que, nos autos do Mandado de Segurança Cível nº 0856882-54.2020.8.14.0301, concedeu a segurança pleiteada pela empresa impetrante para afastar a exigibilidade do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) durante o exercício de 2022, determinando a inexigibilidade da cobrança pelo Estado do Pará e a abstenção de qualquer medida coercitiva tendente à sua arrecadação.

Historiando os fatos,
Martins Comércio e Serviços de Distribuição S/A
impetrou o
writ
suso mencionado, no qual narrou que atua no comércio e distribuição de bens e que, em razão das operações interestaduais que realiza, vem sendo compelida a recolher o ICMS-DIFAL sobre suas operações destinadas a consumidores finais não contribuintes do imposto localizados no Estado do Pará. Sustentou que a cobrança do DIFAL somente poderia ocorrer a partir de 1º de janeiro de 2023, uma vez que a Lei Complementar nº 190/2022, que regulamentou a exigência, foi publicada apenas em 4 de janeiro de 2022, devendo ser observada a regra da anterioridade tributária.

O
mandamus
seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"Diante o exposto, CONFIRMO A LIMINAR DEFERIDA NOS AUTOS e JULGO PROCEDENTE o mandado de segurança, extinguindo-o com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada com o fim de afastar a incidência do Diferencial de Alíquotas do ICMS, devido ao Estado do Pará, nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto durante todo o exercício financeiro do ano de 2022, devendo o impetrado se abster da prática de qualquer medida coercitiva visando sua cobrança. Admito-as, apenas, a partir de 1º de janeiro de 2023 por força do princípio constitucional tributário da anterioridade de exercício."
.

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação, sustentando, preliminarmente, que a decisão recorrida violou a legalidade tributária, uma vez que o DIFAL já estava previsto na Lei Estadual nº 8.315/2015 e que a edição da Lei Complementar nº 190/2022 apenas conferiu regulamentação formal à exigência, sem implicar a criação de novo tributo. Alegou que a anterioridade anual não se aplicaria ao caso, mas apenas a anterioridade nonagesimal, conforme entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 7066, 7078 e 7070. Requereu a reforma integral da sentença, com a consequente declaração da exigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022.

Na sequência, a empresa
Martins Comércio e Serviços de Distribuição S/A
também interpôs recurso de apelação, arguindo, em preliminar, a nulidade da sentença por violação ao princípio da congruência, sob o fundamento de que a decisão recorrida analisou questão estranha ao pedido formulado na inicial, configurando julgamento
extra petita
. Alegou que sua impetração não se limitou à discussão da anterioridade tributária, mas visava a declaração da inexigibilidade do DIFAL até a edição de legislação estadual compatível com a Lei Complementar nº 190/2022, conforme entendimento do STF no Tema 1093. Argumentou que a sentença não analisou a legalidade da exigência do imposto antes da vigência da mencionada lei complementar, o que resultaria em omissão relevante. Requereu a anulação da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma para garantir a inexigibilidade do tributo até a edição de legislação estadual regulamentadora.

A empresa
Martins Comércio e Serviços de Distribuição S/A
também apresentou contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará, requerendo, em resumo, que o referido apelo seja julgado prejudicado ante o reconhecimento da nulidade do
decisum
monocrático em razão de ser uma sentença
extra petita
.

O Estado do Pará não apresentou contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto por
Martins Comércio e Serviços de Distribuição S/A, apesar de ter sido devidamente intimado, conforme demonstra a certidão exarada pela Unidade de Processamento Judicial das Varas de Execução Fiscal da Comarca da Capital (ID 22852622 - Pág. 1).

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Mario Nonato Falangola, exarou parecer no presente feito, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso interposto por
Martins Comércio e Serviços de Distribuição S/A e pelo conhecimento e desprovimento do
recurso interposto pelo Estado do Pará.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA

PRELIMINAR

A
apelante
Martins Comércio e Serviços de Distribuição S/A

arguiu, em preliminar, que a sentença recorrida é
extra petita
por violação ao princípio da congruência, sob o fundamento de que a decisão apelada analisou questão estranha ao pedido formulado na inicial pela empresa recorrente.

Ressalto, preambularmente, que
o artigo 492 do Código de Processo Civil é claro ao disciplinar que o Juiz não pode proferir decisão de natureza diversa da pedida, tampouco condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Trata-se do princípio da congruência, como corolário do princípio do dispositivo, que delimita o âmbito de decisão do Juiz, de modo a resguardar não só a pretensão da parte autora, como também o direito de defesa do réu.

Sendo importante salientar que o julgador deve, sob pena de invalidação do ato judicial,

por força dos princípios da inércia da jurisdição, do dispositivo e da correlação entre causa de pedir, pedido e sentença, obedecer aos limites objetivos da pretensão jurisdicional deduzida, sob pena de proferir decisão
infra petita
(aquém),
ultra petita
(além)
ou extra petita
(fora), suscetível à correção jurisdicional.

Acerca do assunto, o ilustre doutrinador
Antônio Carlos Marcato leciona o seguinte:

“Vícios da sentença. Quando a sentença vai além do pedido, isto é, quando a sentença dá ao autor mais do que ele pediu, é ultra petita. A

sentença que concede ao autor providência não pleiteada (de natureza ou objeto diverso do requerido) é extra petita. Trata-se, nesse caso, de dar ao autor coisa diversa da de que pediu ou, até mesmo, de julgar ação diversa da que foi ajuizada. Quando a sentença deixa de apreciar algum pedido formulado pelo autor, inclusive um dos pedidos cumulados (CPC, art. 288, 289 e 292) ou parcela de pedido é ela infra ou citra petita."
(in Código de Processo Civil interpretado. São Paulo. Atlas 2004. p. 1.399)

Ainda sobre o assunto, os juristas Nelson Nery e Rosa Maria Nery salientam o seguinte:

“O autor fixa os limites da lide e da causa de pedir na petição inicial (CPC 141/ CPC/1973 128), cabendo ao juiz decidir de acordo com esse limite. É vedado ao magistrado proferir sentença acima (ultra), fora (extra) ou abaixo (citra ou infra) do pedido. Caso o faça, a sentença estará eivada de vício, corrigível por meio de recurso.”
(NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.259)

Outrossim, o julgamento deve ficar adstrito aos limites traçados à demanda pelos pedidos constantes na ação.

No caso em análise, compulsando o
mandamus
impetrado pela empresa apelante (ID 22852540 - Pág. 1/14
)
, constata-se que a recorrente pugnou pela concessão da segurança para afastar a cobrança em definitivo do DIFAL e do Adicional do FECP nas suas operações interestaduais de vendas de mercadorias a consumidores finais localizados no Estado do Pará enquanto não for editada a necessária lei complementar nacional regulamentando o DIFAL da EC 87/2015.

Entretanto, a autoridade de 1º grau, na sentença recorrida, concedeu a segurança para afastar a cobrança do DIFAL nas operações da empresa apelante durante o exercício financeiro do ano de 2022, o que, efetivamente, nunca foi pleiteado pela recorrente no
writ
impetrado.

Destarte
, a sentença proferida pelo Juízo Monocrático
é
extra petita,
visto que
fundamentada em causa de pedir distinta da apresentada na inicial, afrontando o supramencionado princípio da congruência.

Por conseguinte, a sentença monocrática deve ser anulada, devendo outra ser oportunamente proferida pela autoridade de 1º grau, desta vez com atenção ao objeto da ação, limitando-se aos pedidos e causa de pedir delineados pela apelante.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR -
Sentença extra petita – Ocorrência - Decisão que aprecia pedidos não formulados na petição inicial – Sentença anulada de ofício para que outra seja proferida.
Recurso prejudicado. (TJ-SP - Apelação Cível: 1093460-88.2018.8.26.0100 São Paulo, Relator: Marino Neto, Data de Julgamento: 28/02/2023, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2023)

APELAÇÃO — RECLAMAÇÃO TRABALHISTA — SENTENÇA EXTRA PETITA — NULIDADE — VERIFICAÇÃO — RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA — NECESSIDADE
. A condenação da parte fundada em causa de pedir e pedido diversos da inicial configura julgamento extra petita, a impor a anulação da sentença e o retorno dos autos à Primeira Instância, para que outra seja proferida. Recurso provido. Sentença anulada.
(TJ-MT 00014723520168110053 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/02/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. SENTENÇA EXTRA PETITA. OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. A sentença sob análise é extra petita, uma vez que não guarda correlação com os pedidos formulados na inicial; 2. Em razão disso, sendo patente a violação ao princípio da congruência acolhe-se a preliminar aventada restando prejudicada a análise das demais teses preliminares; 3. Recurso conhecido e provido.
(TJ-AM - Apelação Cível: 0601010-37.2022.8.04.6900 São Gabriel da Cachoeira, Relator: Joana dos Santos Meirelles, Data de Julgamento: 22/01/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 22/01/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - FATOS ESTRANHOS À LIDE - VÍCIO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - SENTENÇA CASSADA. -
Compete ao Magistrado decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo vedada a prolação de sentença "extra petita", "citra petita" ou "ultra petita", ou seja, que decide fora, aquém ou além do pedido, conforme estabelecem os artigos 141 e 492 do CPC - Ocorre o vício de julgamento "extra petita" quando o juiz decide a lide lastreando-se em fatos e fundamentos decisórios estranhos ao feito, o que enseja a nulidade do julgado.
(TJ-MG - AC: 10000220932735001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 01/02/2023, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2023)”

Portanto, evidenciada a hipótese de sentença
extra petita
, impõe-se
a anulação da sentença monocrática para que outra seja proferida, devendo a autoridade de 1º grau se pronunciar nos limites dos pedidos constantes nos autos.

Em razão do acolhimento da preliminar suscitada no Recurso de Apelação interposto por
Martins Comércio e Serviços de Distribuição S/A
e a consequente anulação da sentença monocrática, fica prejudicada a análise d
o Recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Recurso de Apelação

interposto por

Martins Comércio e Serviços de Distribuição S/A

e
dou-lhe provimento,
para, acolhendo a preliminar de sentença
extra petita
, anular a sentença monocrática e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, nos termos da fundamentação supramencionada.

Julgo prejudicado o
R
ecurso de Apelação interposto
pelo Estado do Pará.

É como voto.

Belém,
03
de
fevereiro
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 11/02/2025